Tribunal: TJDFT
Processo: 0714738-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DO DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITO.
Não comportam efeito suspensivo embargos do devedor sem garantia do Juízo, carentes de fundamentação relevante e que não evidenciam risco de dano grave nem de difícil ou incerta reparação.